Tribunal: TJBA
Processo: 8193013-33.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8193013-33.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DENILSON SILVA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DE REGISTRO NO SCR/SISBACEN E AFASTOU A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS À LUZ DA SÚMULA 385 DO STJ. EMBARGOS QUE VEICULAM MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I- CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar a exclusão de apontamento inserido no SCR/SISBACEN, afastando, contudo, a condenação por danos morais em razão da incidência da Súmula 385 do STJ.

2. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando indevida condenação solidária ao pagamento de danos materiais e morais em demanda envolvendo portabilidade bancária e manutenção de conta-salário.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se os embargos de declaração atendem ao requisito da dialeticidade recursal, mediante efetiva impugnação dos fundamentos constantes do acórdão embargado.

III-RAZÕES DE DECIDIR

4. As razões recursais apresentadas fazem referência a processo diverso, envolvendo partes distintas e discussão relacionada à portabilidade bancária, tutela de urgência e condenação solidária por danos materiais e morais, matérias absolutamente estranhas ao conteúdo do acórdão recorrido.

5. O acórdão embargado limitou-se à análise da legalidade de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN, determinando a exclusão do apontamento e afastando a indenização por danos morais em razão da existência de inscrições preexistentes, nos termos da Súmula 385 do STJ.

6. Verifica-se manifesta desconexão entre as razões dos embargos e os fundamentos efetivamente adotados no julgado recorrido, circunstância que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

7. Precedente do STJ reconhecendo a inadmissibilidade de recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

IV-DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido, por ausência de dialeticidade recursal.

Tese de julgamento:
“Não se conhecem embargos de declaração cujas razões recursais veiculam matéria estranha aos fundamentos do acórdão embargado, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal.”